Tribunal: TJDFT
Processo: 0734257-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Gabinete do Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Cível Número do processo: 0734257-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: MARIA ELENILDA DE LIMA DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ========= D E C I S Ã O ========= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], e consoante o disposto no art. 932, IV, “b”e V, “b”, do CPC, incumbe ao Relator: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; “Da mihi factum, dabo tibi ius”, Dá-me os fatos que eu te darei o Direito. Há de ser considerado no caso o recente julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.07.0000, julgada procedente em parte, no sentido de considerar indevido o pagamento da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/2013, ressalvando as requisições de pagamento expedidas até o julgamento; não existindo mais o título a amparar os cumprimentos individuais de sentença, apesar de ainda não haver o trânsito em julgado certificado (opostos aclaratórios pelo Sindicato Requerido impugnando o Acórdão no 2037633). Assim, considerados ainda os Temas 864/STF e 1349/STF, nos limites da decisão combatida no caso em exame, “ad cautellam” impõe-se o sobrestamento do feito enquanto ainda não definitiva a questão, em atenção ao art. 313, V, “a”, CPC, pela prejudicialidade externa. Qualquer das partes, nesse período, poderá informar a ocorrência da certificação do trânsito em julgado, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.